Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs os presentes embargos de declaração, por meio do qual repisa as alegações constantes do recurso inominado. Aduz que “o Supremo Tribunal Federal em 09/03/2018 ao julgar o AG.REG. no RE com AG 1093.227 RJ, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público, por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente consignou que, no caso concreto, o requerente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 6. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
7. Ocorre que, no caso concreto, o requerente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico.
8. Consoante bem lançado pela magistrada de origem, não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte autora não participou.
9. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).
10. Outrossim, o proveito econômico pretendido (pagamento de diferenças remuneratórias não auferidas no período de 28.7.2000 a 20.6.2006) encontra óbice na ausência de efetivo exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
11. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada (...)”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.